Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial com base em duplicatas e notas fiscais. A parte recorrente alegou ilegitimidade ativa da autora e prescrição da pretensão monitória, requerendo a extinção do feito com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui legitimidade ativa para propor a ação monitória, diante de supostos vícios de representação; (ii) estabelecer se a pretensão monitória se encontra prescrita; e (iii) verificar se há prova suficiente da existência da obrigação cobrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual registrada na Junta Comercial confere às sócias poderes de representação ativa e passiva da empresa autora, inclusive em Juízo. As procurações foram regularmente outorgadas, não havendo extrapolação de poderes.
4. Condenações criminais das sócias não invalidam automaticamente os atos da pessoa jurídica, tampouco há ação cível que busque a anulação de seus atos constitutivos. Há precedentes que reconhecem a legitimidade ativa da autora em ações semelhantes.
5. As notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias constituem prova escrita idônea para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
6. A parte recorrente não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, tampouco impugnou a entrega das mercadorias.
7. A documentação apresentada demonstra a existência da obrigação e legitima a constituição do título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação válida retroage à data da propositura da ação, desde que não haja desídia da parte autora, afastando a prescrição. 2. Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega são provas idôneas para instruir ação monitória."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 240, § 1o; 373, I; 700.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1629132, ApCiv 0707407-91.2021.8.07.0007, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13/10/2022, p. 04/11/2022.